Tribunal: TJSP
Processo: 2212688-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Determinação constante no RE 1.101.937/SP que suspende processos envolvendo debate sobre a possibilidade de pedir-se o cumprimento de sentença proferida em certa unidade da federação em outra, não sendo o caso dos autos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Determinação constante no RE 1.101.937/SP que suspende processos envolvendo debate sobre a possibilidade de pedir-se o cumprimento de sentença proferida em certa unidade da federação em outra, não sendo o caso dos autos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação de saldo remanescente – Correto desacolhimento – Conta realizada pelo perito judicial que se baseou naquilo que estava definido nos autos e era imodificável - Preclusão - Ocorrência - Cálculo elaborado pelo agravante que empregou parâmetros equivocados, com redução do valor real da dívida – Excesso de execução e erro de cálculo – Inocorrência.

Agravo desprovido.